Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-61.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016387-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ - CPF: 696.326.261-68 (PACIENTE), LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ - CPF: 696.326.261-68 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE –
EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS –
INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA E VIVEM COM AUXÍLIO FINANCEIRO DO AVÔ PATERNO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou
in casu
, haja vista informações obtidas por relatório psicossocial de que os infantes se encontram sob os cuidados da avó materna – que já residia anteriormente com os netos e o autuado, além disso, estão recebendo auxílio financeiro do avô paterno.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRª. ANA MARIA ROSA TREVISAN

PACIENTE:

LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar

formulado nos autos do Inquérito Policial n.º 1007908-50.2021.8.11.0042 (PJe).

De início, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/05/2021
por supostamente cometer o crime de
tráfico de drogas
, sendo o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, tão somente em razão da sua reincidência específica. Na sequência, foi formulado pedido de submissão do increpado à prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, em razão da sua condição de genitor e único responsável pelos cuidados de dois adolescentes e duas crianças, porém, conquanto constatada a vulnerabilidade da sua prole por meio de estudo psicossocial, o d. juízo
a quo
manteve a prisão cautelar.

Nessa ordem de ideias, como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, defende a impetrante que o favorecido nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, inc. V do CPP
, porquanto o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
é o genitor e único responsável pelos cuidados de seus quatro filhos, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos
, preen
chendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Em reforço, assevera que a genitora das crianças deixou a residência há cerca de 09 (nove) meses, em decorrência de outro relacionamento amoroso, e embora a avó materna ainda resida na mesma casa e auxilie no cuidado com as crianças, esta já possui idade avançada e não tem condições de acompanhar a rotina dos netos, sendo a responsável por cuidá-los apenas enquanto o paciente se ausenta para trabalhar no período noturno, como porteiro.

Por fim, relata que de acordo com o relatório psicossocial, os infantes eram bem cuidados pelo paciente e a ausência do pai acarreta muita tristeza, principalmente aos menores de 12 (doze) anos, fazendo-se necessária a prisão domiciliar para mitigar os prejuízos ocasionados pela ruptura familiar, mormente porque o favorecido nesta ordem exerce trabalho lícito, mantém residência fixa e nega qualquer envolvimento com a narcotraficância, acrescentando, em arremate, que embora ostente condenação anterior, o increpado não iniciou o cumprimento devido à morosidade da Vara de Execuções Penais em dar efetividade à pena imposta.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora do
writ
requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 101357487 ao ID 101372496.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 102097983), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou nos documentos eletrônicos de ID 103212963 a ID 103212969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 105227976)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o favorecido nessa ordem se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
17/05/2021
, por volta das 16h, a Polícia Militar de Cuiabá/MT recebeu informações de que um homem trajando bermuda cinza, camiseta azul de time e chinelo, estaria praticando o comércio de entorpecentes próximo ao córrego do bairro Araés. Em diligências, a guarnição compareceu ao local e visualizou o indivíduo com as características descritas, porém, ao verificar a presença dos policiais, o homem tentou empreender fuga por um matagal, sendo logo apreendido.

Ao ser abordado, foi realizada a busca pessoal em
Luiz Fernando Viana da Cruz
,

ora paciente, com quem restaram apreendidos o
valor de R$ 1.354,00 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro e uma porção de pasta base de cocaína
, pesando pouco mais de 49g. Na oportunidade, o indivíduo teria informado outro local onde havia mais entorpecentes, entregando à guarnição um pote contendo balança de precisão e porções de pasta base de cocaína.

À vista disso, o suspeito foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública
, tendo em vista que o autuado ostenta condenação anterior também pela prática do crime de tráfico de drogas (Executivo de Pena n.º 1542-80.2019.8.11.0042), a denotar, em tese, uma possível
reiteração criminosa
.

Posteriormente, o investigado solicitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, e
após a realização de estudo psicossocial, o pedido restou indeferido pelo magistrado de instância primeira
.

Insurge-se agora a impetrante alegando que o beneficiário deste
writ
faz jus à prisão domiciliar, porquanto o crime imputado é despido de violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação de que é o
único responsável pelo sustento de seus 04 (quatro) filhos, sendo 2 (dois) deles menores de 12 (doze) anos.

Feitos tais apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
não merece acolhimento
.

Como é cediço, em decisão proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal – seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.º 143.641/SP, determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar aos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.º 143.641/SP.

Além do mais, como bem assentado pelo STJ,
“
o
uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto a causídica insista que o favorecido nessa ordem é genitor de 04 (quatro) filhos menores de idade, sendo 02 (dois) deles com menos de 12 (doze) anos, inclusive colacionando aos autos os documentos pessoais de
Carlos Henrique Ferreira Viana da Cruz
(10 anos),
Luiz Gustavo Ferreira Viana da Cruz
(15 anos),
Letícia Vitória Ferreira Viana da Cruz
(17 anos) e
Antônia Beatrix Ferreira Viana da Cruz
(6 anos),
não comprovou inequivocamente que os cuidados do paciente são imprescindíveis aos infantes
, sendo insuficiente a tal propósito a mera alegação de que “
desde que foi abandonado pela mãe dos menores, passou a ser o único responsável por estes, e que sua sogra, a Sr. Dalva, reside com o paciente e os menores, todavia esta não é a responsável pelos cuidados e sustento dos menores
” (ID 101357457 – p. 3)

Acresça-se, outrossim, que ao apreciar o pleito defensivo de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a d. autoridade inquinada de coatora
justificou o indeferimento no não preenchimento dos requisitos legais
exigidos para a concessão da benesse, destacando que o laudo psicossocial demonstra que os infantes estão sob os cuidados e responsabilidades da avó materna, que já residia com as crianças e com o autuado antes mesmo da prisão dele, e que os menores também têm recebido apoio emocional e financeiro por parte do avô paterno.

Nesse diapasão, o parecer técnico elaborado pela assistente social
Rita Avelino da Silva
e pela psicóloga
Carla Adriana de Queiroz
dá a seguinte diretriz:

“Em entrevista a avo materna, Sr.ª Dalva Ferreira Pinho, demonstrou ser uma pessoa humilde, altamente comprometida com cuidados dos netos e conta com o suporte material e afetivo do avô paterno, Sr. º Luis Carlos e ambos cuidam e administram a rotina dos 4 netos com muito amor e carinho, dedicam tempo de qualidade a estes.
Sr. ª Dalva assumiu as responsabilidades da genitora, sua única filha, no que tange aos cuidados dos netos, visto que esta os abandonou aos cuidados do genitor, contudo este se encontra recluso no Presidio Pascoal Ramos, apesar de ser uma mulher humilde e morar em um ambiente simples, as crianças se sentem amadas e protegidas
.

(...)

Em suma,
os adolescentes e infantes alvo deste estudo estão, neste momento, sob a responsabilidade da avó materna, Sr. ª Dalva, que sempre residiram com genitor, que atualmente contam com suporte material, financeiro e emocional do avô paterno, Sr. º Luis Carlos
e que a ausência do genitor do ambiente familiar, Sr. º Luis Fernando, está fazendo falta no convívio e no sustento da família”.
(ID 101377452 – p. 10/11)

E conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.º 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que se depreende do laudo social (ID
101377452)
,
os menores estão sendo assistidos pela avó materna, que com eles já residia, e ainda recebem auxílio financeiro do avô paterno, a inviabilizar a colocação do paciente em regime domiciliar
.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019). Grifei.

Desta forma, embora importante a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento indevido ao direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021